Tribunal: TJDFT
Processo: 0806545-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. COMPRA VIA PLATAFORMA INTERMEDIÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADO. RESERVA EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Ação ajuizada por consumidores em face de empresa aérea e agência de viagens, visando à restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais.
3. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando, solidariamente a companhia aérea e a empresa intermediadora, ao pagamento de danos materiais.
4. Recurso inominado interposto pela companhia aérea, alegando ausência de vínculo contratual e culpa exclusiva da intermediadora.
5. Os autores/recorridos apresentaram contrarrazões, ID 73953984.
III. Questão em Discussão
6. Responsabilidade da companhia aérea por cancelamento de passagens adquiridas por meio de plataforma intermediária, diante da ausência de vínculo contratual e da não efetivação da reserva por falta de pagamento.
IV. Razão de Decidir
7. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
8. Consultando os autos verifico que a reserva foi efetivada, não obstante alegue a recorrente que não tenha qualquer ingerência ou parceria com a corré 123 Viagens E Turismo Ltda, fato é que era notória a atuação da corré na venda de passagens aéreas e não há notícias nos autos de qualquer oposição da recorrente a esta atuação; ao contrário, os documentos, ID ́s 73953687 e 73953688 revelam que originalmente foi feita a reserva das passagens, posteriormente cancelada, o que demonstra que há, na hipótese em análise, cadeia de fornecimento, a ensejar a responsabilidade da recorrente, nos termos do art. 25, §1o, do CDC.
9. O dano alegado pelos recorridos advém do cancelamento das passagens sem qualquer comunicação aos consumidores e não pode se isentar a companhia aérea de sua responsabilidade no cancelamento das reservas já realizadas sob o argumento genérico de que a corré atuava de forma irregular no mercado de milhas. Conforme ressaltou o juiz de origem: “A narrativa da parte requerida encontra um entrave lógico: a emissão dos bilhetes é nominal. Ou seja, ao ser efetivada uma reserva, a companhia aérea detém informações dos seus passageiros, de tal sorte que, pedidos de cancelamentos, alterações de voo etc. devem ser, necessariamente, comunicados ao passageiro que figura na reserva. Qualquer cenário diferente deste configura evidente defeito na prestação dos serviços por parte da companhia aérea. Este juízo não se olvida da hipótese de a gênese do defeito se originar da conduta da empresa de turismo detentora de plataforma de venda de passagens aéreas. Entretanto, não é admissível que o consumidor, de boa-fé, que pagou suas passagens aéreas regularmente seja surpreendido com a informação de cancelamento do bilhete aéreo no momento do embarque, sem qualquer aviso prévio ou comunicação idônea. O consumidor é, por previsão legal e lógica, a parte hipossuficiente da relação jurídica tratada”.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
13. Custas recolhidas, ID 73953977. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
• Art. 14 do CDC
• Art. 25, §1o, do CDC

Jurisprudência relevante citada: